Tribunal: STF
Processo: HC 229758
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 793360/SC - eDOC 5, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PETREECHOS DE MERCANCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava com habitualidade à prática criminosa da mercancia ilícita, haja vista não apenas a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 472 comprimidos contendo em sua composição cafeína e a substância psicotrópica MDMA, 1 comprimido contendo em sua composição as substâncias psicotrópicas MDMA e n-etilpentilona, 1 comprimido de netilpentilona, 1 comprimido contendo paclobutrazol e a substância psicotrópica n-etilpentilona, 23 porções de maconha, com massa total de 3.136,5g e 163 porções de cocaína petrificada, conhecida como crack (e-STJ fl. 22) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que o paciente se utilizava de um terreno baldio para esconder drogas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá encontraram os entorpecentes. Ato contínuo, se dirigiram até sua residência e lá localizaram em cima de uma mesa, 3 porções de cocaína, com massa bruta total de 32g, além de 1 balança de precisão, 1 caderno com anotações e 1 nota de R$ 100,00, aparentemente falsificada (e-STJ, fl. 23)–; sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante esporádico. 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 5. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas c.c. art. 71, caput, do CP, à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente habeas corpus, ao argumento de que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, à regime mais brando. 



    No mérito, pede a concessão da ordem para “reconhecer a idoneidade da fundamentação que fastou o tráfico privilegiado na sentença condenatória, e aplicar em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena do §4 º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, além de modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto (art. 33, §1º, ‘c’ do CP) e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP)”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial e o andamento processual, esclarecendo especificamente se, ao tempo da prolação da sentença condenatória, o paciente possuía registro de maus antecedentes e, em caso afirmativo, a quais delitos se referiam tais antecedentes.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente